Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RAZÕES DE APELO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO DECORRENTE DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. FILHO MAIOR DE IDADE. ELEVAÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE DEVIDAMENTE ATENDIDO. CONTRIBUIÇÃO DA GENITORA NAS DESPESAS DO FILHO NA PROPORÇÃO DE SUA RENDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não se conhece do pedido de efeito suspensivo formulado genericamente na própria petição recursal, em razão da inadequação da via (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil).
2. Diante da maioridade civil do filho, apesar de não haver o dever de sustento decorrente do poder familiar, a obrigação poderá ser mantida como resultado do parentesco entre as partes, segundo preceitua o art. 1694 do Código Civil.
3. Na espécie, apesar de o réu/apelado auferir rendimentos que somados ultrapassam a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mostra-se adequada a manutenção da sentença que fixou os alimentos pleiteados no importe de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos, inclusive 13o (décimo terceiro) e férias, deduzidos apenas os descontos compulsórios (IRRF e contribuição previdenciária), verbas indenizatórias e a PLR, além do pagamento ao plano de saúde, porquanto a quantia arbitrada atende aos interesses do autor/apelante, diante da adequada harmonia em relação ao dever de contribuição da genitora na proporção dos seus recursos, principalmente por incumbir a ambos os genitores o custeio total das despesas.
4. Não obstante o autor tenha mencionado a existência de patologia de sua genitora, não se desincumbiu do ônus de trazer aos autos elementos que indiquem impossibilidade total de prestação material ou severo comprometimento da renda da genitora apto a inviabilizar sua contribuição ao pagamento das despesas do filho. 4.1. Nesse contexto, inviável o acolhimento do pedido recursal para alterar o valor fixado a título de alimentos na sentença, mormente quando se constata que o valor arbitrado em desfavor do genitor é suficiente para arcar com relevante parcela dos gastos indicados.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na sua extensão, desprovido.